Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-31.2024.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Preliminar. Ilicitude da prova. Cadeia de custódia. Observância das regras legais. Ausência de nulidade – Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão extrajudicial –

Ementa:

Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Preliminar. Ilicitude da prova. Cadeia de custódia. Observância das regras legais. Ausência de nulidade – Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão extrajudicial – Reprimenda. Redução. Impossibilidade. Menoridade relativa já considerada na dosimetria. Causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Inaplicabilidade. Ausência dos requisitos legais. Réu que se dedica a prática de crimes – Rejeitada a preliminar, apelo desprovido.